Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. FIADOR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA IRREGULAR. LOCATÁRIO SÓCIO INVESTIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
2. Sem evidências nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da parte e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. O locador pode exigir o pagamento do débito locatício tanto do locatário quanto de seus fiadores, podendo estes, em ação de regresso, reaver do locatário o valor que adimpliu ao locador.
4. Demonstrada a relação societária entre as partes e que o contrato locatício foi firmado em benefício da sociedade irregularmente constituída, os sócios devem responder pelos débitos oriundos da avença, repartindo os prejuízos entre si.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Justiça gratuita indeferida. Unânime.